Tribunal: TJSP
Processo: 2132265-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
USUCAPIÃO – Decisão agravada que indeferiu a gratuidade processual em prol da parte autora e determinou a realização prévia de perícia judicial – Inconformismo – JUSTIÇA GRATUITA – Hipossuficiência demonstrada – Situação financeira condizente com o alegado estado jurídico de pobreza – Benesse deferida – PROVA PERICIAL – Mitigação do rol taxativo do art. 1.015, do CPC – Possibilidade – Concreto

Ementa:
USUCAPIÃO – Decisão agravada que indeferiu a gratuidade processual em prol da parte autora e determinou a realização prévia de perícia judicial – Inconformismo – JUSTIÇA GRATUITA – Hipossuficiência demonstrada – Situação financeira condizente com o alegado estado jurídico de pobreza – Benesse deferida – PROVA PERICIAL – Mitigação do rol taxativo do art. 1.015, do CPC – Possibilidade – Concreto prejuízo à parte agravante caso descumpra a determinação judicial para pagamento de honorários periciais, com risco de indeferimento da inicial, e inutilidade da apreciação da questão em eventuais razões de apelação – Perícia por ora desnecessária – Autores que anexaram memorial descrito e planta georreferenciada – Imóvel individualizado – Informações do Cartório de Registro de Imóveis indicando a correção da documentação em caso de registro de sentença que reconheça a prescrição aquisitiva – Triangulação processual sequer formalizada – Precedentes desse Egrégio Tribunal de Justiça – Despacho padrão da primeira instância que não analisou a documentação trazida com a inicial – Decisão revogada – Agravo provido.